Tribunal: TJDFT
Processo: 0732370-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE DO EXECUTADO. PENHORA DE BENS. DEFESA DA MEAÇÃO. PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. MÉRITO. PROVEITO ECONÔMICO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA APROVEITOU À FAMÍLIA. ÔNUS DO CREDOR. DESINCUMBÊNCIA. ATO ILÍCITO. CONLUIO. PARTICIPAÇÃO NOMINAL DA CÔNJUGE NOS NEGÓCIOS DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. MEAÇÃO ATINGIDA. IMPENHORABILIDADE DE BENS DA RESIDÊNCIA. AFASTADA. BENS SUNTUOSOS. VALORES SUPERIORES A MÉDIO PADRÃO DE VIDA. DÉBITO MILIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS. RECURSO DA PARTE EMBARGADA PROVIDO.
1. Os Embargos de Terceiro constituem instituto processual disponível àquele que, apesar de não ser parte no processo, pretende o desfazimento ou a inibição de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 1.1 Nos termos do art. 674, parágrafo 2o, I do Código de Processo Civil, considera-se terceiro, para ajuizamento de embargos, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843.
2. As matérias que envolvem a impenhorabilidade de bens são consideradas de ordem pública, com grau de proteção maior pelo legislador, sendo possível a oposição de embargos para defesa de interesse próprio, especialmente diante da copropriedade dos bens, de forma ampla. Precedentes.
3. Os arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil consagraram o princípio do livre convencimento motivado do juiz, e, sendo assim, este tem ampla liberdade para conduzir o processo de forma racional, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida.
4. Da análise da prova documental, resta evidenciado que a parte embargante foi participante nominal ativa do grupo econômico gerido por seu cônjuge, beneficiando-se diretamente do esvaziamento patrimonial da empresa e blindagem patrimonial do executado em outras empresas fundadas em seu nome. Nessa toada, o credor, ora apelante, desincumbiu-se do seu ônus probatório ao comprovar que o proveito econômico dos negócios jurídicos realizados aproveitou à família.
5. Os bens penhorados ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida e se caracterizam como suntuosos, além de se encontrar em duplicidade, como se observa de esculturas, tapetes, vasos, sofás e poltronas.
6. Recurso da parte embargada conhecido e provido. Prejudicado o recurso da parte embargante. Penhora mantida.